Tribunal: TJES
Processo: 5011551-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011551-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI LIMA DIAS

COATOR: Bernardo Fajardo Lima e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT, C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/2006
.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART
S
. 312
E 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
E DIVERSAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS.
AMEAÇA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
devidamente comprovados no caso concreto.

2. Ainda que o impetrante argumente que o paciente não sabia que estava levando drogas consigo no momento da abordagem, impossível a confirmação e devida análise de tal constatação na presente via célere e sumária, dada a ausência de prova pré-constituída.

3. O paciente ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não justifica a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5011551-53.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: DAVÍ LIMA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVÍ LIMA DIAS
,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0000531-20.2024.8.08.0011 mantém a prisão preventiva do paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante argumenta que a decretação da prisão é pautada em fundamentação genérica, que o paciente não sabia da existência das drogas quando foi abordado pelos policiais militares e que ele é primário, possui trabalho lícito e residência fixa. Por fim, aduz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso em epígrafe.

Pois bem, apesar dos esforços do impetrante, não vislumbro quaisquer irregularidades na decretação da medida cautelar, não configurando constrangimento ilegal perpetrado pela Magistrada
a quo
ao paciente.

Resta colecionar trecho do suposto ato coator (ID 9457027, pp. 119/120), o qual devidamente fundamentou a manutenção da prisão preventiva, perante a existência do
fumus comissi delicti,
dado os indícios da materialidade e da autoria delitiva, e o
periculum libertatis,
já que foi encontrado na abordagem do paciente e, posteriormente, na residência de seu comparsa, que também é réu na Ação Penal, quantidade expressiva de diversas substâncias entorpecentes: 69 (sessenta e nove) porções de haxixe, 09 (nove) comprimidos de ecstasy, 09 (nove) buchas grandes de maconha, 08 (oito) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) potes contendo skank, 16 (dezesseis) pinos de cocaína e 01 (um) tubo de maconha; além de material para supostamente fabricar e comercializar tais drogas: uma sacola contendo 64 (sessenta e quatro) vidros vazios de material comumente utilizado para envasar entorpecentes; e uma arma de fogo tipo pistola:

“[...] não ocorreu qualquer alteração da situação fática do denunciado e a Defesa não trouxe aos autos quaisquer fatos novos capazes de justificar a desnecessidade do acautelamento, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia. Dessa forma, entendo que há materialidade e indícios de autoria a justificarem a medida, e pelos materiais apreendidos, é possível indicar que o agente tenha efetiva participação no crime, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública. É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja classificado como violento, é porta para diversos outros crimes, como comumente se observa da prática, entre eles, homicídio e roubo, além do crime de furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros delitos, sua repressão precisa ser enérgica, e a soltura do denunciado neste momento, considerando todos os fatos concretos e acima apresentados, em especial a quantidade de droga apreendida [...] demonstraria uma benevolência exacerbada, em detrimento da segurança da coletividade.”

A jurisprudência desse Egrégio Tribunal tem optado pela denegação da ordem em situações que envolvam a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes acrescida de circunstâncias graves, como a multiplicidade de réus na ação e a captação de materiais que comumente são utilizados para a fabricação e comercialização das drogas, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NOVO DECRETO PRISIONAL. Perda de objeto. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Prisão mantida. Recurso conhecido e improvido. 1. Com o advento do Decreto condenatório, foi proferida nova decisão quanto à segregação cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1º do CPP, de modo que o Decreto prisional anteriormente combatido, decorreria de novo título, o teria ensejado na perda de objeto do
writ
. Precedentes.
2. Não vislumbrada razão para concessão da ordem de ofício, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, em especial considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, diante da grande quantidade de drogas de alto poder viciante (1kg de cocaína) e petrechos para fabricação e preparo, bem como porque as circunstâncias indicavam a pretensão do paciente era de atuar no tráfico por período considerável e atingir grande quantidade de pessoas com sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0018719-02.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/02/2022; DJES 18/02/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS POSITIVAS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, em especial diante da quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente (duas pedras grandes de crack), além de diversas sacolas para embalo de drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e uma máscara, entende-se que os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade em concreta da conduta praticada, sendo necessário o acautelamento do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Com relação às circunstâncias pessoais positivas do apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (HC 450.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, j. 23/08/2018). 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0001475-31.2019.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/02/2019; DJES 22/03/2019)

Ressalto que um dos crimes o qual o paciente é investigado, tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, possui pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

É necessário pontuar que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que o paciente não sabia da existência das drogas que carregava consigo no momento da abordagem, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos. (TJES; HC 5000224-14.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; DJES 21/03/2024)

Ainda assim, o impetrante não colecionou ao processo nenhuma prova pré-constituída que aponte para a procedência de tais argumentações, sendo impossível a sua confirmação.

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato de possuir trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão processual, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Dessa forma, considerando tudo até aqui pontuado neste voto, me é cristalino que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, pelo menos por ora, para garantir a devida realização da instrução penal e seus resultados práticos, além de coibir a reiteração delitiva do paciente. Assim, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos da causa e das provas, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.

Por conseguinte,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.